Tribunal: STF
Processo: HC 234807
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA: INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual neguei seguimento à impetração, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Eis a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.” (e-doc. 10). 



    2. O embargante aponta omissão na decisão embargada, afirmando não analisado o argumento alusivo à observância da “súmula vinculante que determina o regime aberto para o tráfico privilegiado”. Segundo aduz, “em contrariedade aos dispositivos vigentes no ordenamento jurídico e à interpretação dada a eles pelas instâncias superiores, a MM Juíza sentenciante, fixou a pena base no mínimo legal, reconheceu a figura do tráfico privilegiado e fixou o REGIME FECHADO para cumprimento da pena”. 



    3. Pretende o acolhimento dos declaratórios, a fim de ver sanada a omissão, para que seja fixado a regime aberto para o cumprimento da pena, expedindo-se alvará de soltura.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Conheço do recurso, por ser tempestivo. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, inexistindo os vícios alegados.



    5. O provimento jurisdicional só apresenta vício quando deixa de enfrentar fundamento de fato ou de direito suscetível de alterar o resultado do julgamento, o que não ocorre na espécie. 



    6. No caso, ao negar seguimento à impetração, consignei a inadequação desta via, uma vez voltada contra decisão pela qual o ministro relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar em 25/10/2023. Observei a incidência do verbete nº 691 da Súmula do STF. Acrescentei, ademais, que as alegações constantes da impetração, que não se circunscrevem apenas  à possibilidade de observância do mencionado verbete vinculante, mas contemplam também questão relacionada ao quantum de diminuição da minorante do art. 33, § 4º da Lei de Drogas, não passaram pelo crivo do STJ. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB, óbice que impede a análise das matérias.



    7. Considero, portanto, inexistente omissão a ser sanada, mostrando-se a pressente irresignação evidente tentativa de queima de etapas, providência que se mostra incompatível com a organicidade do direito, sobretudo o processual. As alegações da embargante revelam apenas o propósito de reexame da matéria de fundo, providência inviável nesta via recursal.



    8. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator